Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. O benefício previsto no art. 77 do Código Penal apresenta como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, nos termos do art. 78, § 1o, do mesmo Diploma Legal. Tal dispositivo faz referência ao art. 46 do Código Penal, que estabelece que a prestação de serviços à comunidade “é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade”.

3. Embargos de Declaração providos para afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal o estabelecimento das condições do "sursis".